Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DA VEROSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE ÀS RÉS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas a serem produzidas na instrução processual, cabendo a ele determinar quais provas são suficientes à resolução da controvérsia ou indeferi-las, caso considere que serão inúteis ou irrelevantes ao deslinde do feito.
2. Não tendo a parte interessada feito requerimentos de ajustes ou esclarecimentos na decisão saneadora, nos termos do artigo 357, § 1o, do CPC, ocorre a estabilização da decisão, restando preclusa a rediscussão da matéria, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A aplicação do regramento consumerista e a facilitação da defesa com inversão do ônus da prova não eximem a parte autora do dever de fornecer elementos mínimos que comprovem os fatos constitutivos do seu direito (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).
5. Nos termos do artigo 12 do CDC, “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.
6. A Segunda Seção do STJ consolidou entendimento de que o consumidor que adquire produto alimentício com corpo estranho em seu interior tem direito à reparação por danos morais, mesmo que não tenha ingerido o produto (REsp 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021).
7. Em razão da fragilidade das provas apresentadas, fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial de imputar às rés a responsabilidade pelos danos morais supostamente sofrido.
8. Negou-se provimento ao recurso.